Tribunal: TJDFT
Processo: 0008462-79.2011.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PRIVADO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSISTÊNCIA DO POTENCIAL LESIVO DO DOCUMENTO PÚBLICO E PRIVADO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR INAPLICÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO QUE NÃO EXTRAPOLA A NORMALIDADE TÍPICA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS. PENA READEQUADA. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de estelionato e pelos crimes de falsidade de documento público e privado, porquanto há provas suficientes de que ele, consciente e voluntariamente, falsificou os documentos e os utilizou, passando-se por terceira pessoa, para ludibriar a vítima e com ela firmar contrato de locação de imóvel, obtendo vantagem ilícita e causando prejuízo financeiro à vítima.
2. Não há que se falar em consunção entre os crimes de falsificação de documento público e privado e o delito de estelionato, pois o potencial lesivo da falsidade não se exauriu na fraude.
3. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes.
4. O prejuízo material constitui consequência natural dos crimes contra o patrimônio, somente devendo ser considerado, na fixação da pena-base, quando se mostrar de grande monta. Valoração negativa das consequências do crime afastada. Pena readequada.
5. Condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu após os fatos dos autos, não pode ser considerada para caracterização da reincidência. Agravante afastada.
6. Afastada a agravante da reincidência e cominada pena igual a 4 (quatro) anos, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, deve ser estabelecido o regime inicial aberto para o seu cumprimento.
7. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.